Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA SIMPLIFICADA NOS AUTOS, CONSOANTE ART. 464, § 3o, DO CPC. CONCLUSÃO DO PERITO. NEXO CAUSAL NÃO ESTABELECIDO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, seja ela por ato comissivo ou omissivo, não dispensa a necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público.
2. Insurgem-se os apelantes contra o decisum, ao argumento de que, no caso, está comprovada a negligência médica, “devido ao descaso em relação ao medicamento prescrito (Varfarina), que causou a intoxicação do paciente, e no atendimento prestado na rede hospitalar pública”. Sob tal perspectiva, reputam ter havido erro médico na ministração daquele medicamento ao paciente (esposo de uma apelante e genitor dos demais), de tal sorte que seu óbito teria sido ocasionado pela utilização daquele fármaco.
3. Na hipótese, realizada prova técnica simplificada nos autos, nos termos do art. 464, § 3o, do CPC, com a inquirição de médico, o perito concluiu pela ausência de erro médico no atendimento médico dispensado ao paciente. Com efeito, consignou o especialista que “a Varfarina é um anticoagulante padronizado pelo SUS; que é indicado para paciente com fibrilação atrial; que o paciente apresentava lesões nas válvulas mitral e aórtica; que havia sido substituída uma prótese dessas duas válvulas em 2003; que essas válvulas possuem apenas 10 anos de duração, e o paciente já deveria ter trocado; que essa prótese em contato com sangue, naturalmente, já produz mais coágulo, razão pela qual o anticoagulante é necessário”.
4. Prosseguiu esclarecendo que o aludido paciente “se encontrava com valvupatia mitral e aórtica, fibrilação atrial crônica, insuficiência renal aguda, choque cardiogênico, acidente vascular cerebral; que o paciente estava grave, entubado e em ventilação mecânica, em respirador; que estava em uso de aminavasoativa, que é uma substância utilizada para o coração bater; que provavelmente o que aconteceu foi um acidente vascular cerebral, com choque cardiogênico em razão da cardiopatia vascular; que o paciente entrou em insuficiência respiratória, o que ensejou que fosse entubado com colocação do ventilador; que, com a insuficiência cardíaca, o rim também parou de funcionar; que com a falência dos órgãos, mesmo com ingresso na UTI no dia 22, com toda a medicação e monitoração de praxe, o paciente evoluiu para a morte em 3 dias”.
5. Em arremate, concluiu que não se poderia afirmar “que as circunstâncias relatadas decorreram do uso da Varfarina”, esclarecendo, ademais, que, a bem da verdade, “esse medicamento era necessário devido a doença de base”, afirmando, com clareza, que não foi incorreta a prescrição do medicamento Varfarina, não havendo registro de intoxicação decorrente do uso do aludido medicamento.
6. Com efeito, não há como afirmar, assim, ao contrário do que apregoam os apelantes, que a morte de seu familiar tenha decorrido da utilização do medicamento Varfarina. A propósito, o expert esclareceu que a ministração do medicamento era necessária para o combate às enfermidades que acometiam o paciente, o que demonstra a regularidade do atendimento médico a ele dispensado.
7. Anote-se, por pertinente, que a alegação da existência de erro médico requer a demonstração, por prova robusta, do nexo causal entre a conduta praticada pelo médico e o resultado danoso experimentado, elemento sem o qual não há como se atribuir responsabilidade. Nesse ínterim, observa-se que, na hipótese, as provas coligidas aos autos não são contundentes em demonstrar a existência do reportado erro médico, indicando, ao revés, que o atendimento médico prestado por agentes públicos, integrantes da rede de saúde pública do ente distrital, observou as regras e orientações constantes na literatura médica, revelando-se adequada para o caso clínico apresentado, não se verificando, pois, prática de ilícito pelo ente distrital.
8. Destarte, conclui-se pela ausência dos elementos que caracterizam a responsabilidade civil, à míngua da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano experimentado pelos recorrentes, não merecendo prosperar a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.